Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-71.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700383-71.2019.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: MARLON GALVAO MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARLON GALVÃO MOREIRA contra a r. sentença exarada sob ID 11603486, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na inicial da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o ressarcimento de danos materiais, em decorrência de suposta má gestão de conta vinculada ao Fundo PASEP. Nas razões de seu recurso, o autor argui, inicialmente, a legitimidade do apelado para figurar no polo passivo do feito, a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda e a inocorrência de prescrição. Prossegue aduzindo que, ao se aposentar, enquadrou-se em uma das hipóteses legais para o recebimento do PASEP; que parte dos valores depositados foi indevidamente retirada de sua conta corrente, tendo sido entregue a ele quantia cujo valor está flagrantemente incompatível com todo o período em que deveria ter sido aplicado juros e correção monetária. A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão constante do ID 12807141, negou provimento ao recurso de apelação e reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda. Contra o acórdão proferido o autor interpôs Recurso Especial, cujo processamento foi admitido, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 14622657. Ao julgar o mencionado recurso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou que a apelação fosse novamente examinada, com observância da orientação jurisprudencial predominante na Primeira Seção da Colenda Corte de Justiça, consubstanciada na Súmula no 42, de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal) (ID 30747117 – p. 11-13). Inconformado, o Banco do Brasil interpôs agravo interno (ID. 30747117 – p. 15-22) contra a decisão monocrática proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, recurso esse que foi improvido, mantendo-se íntegra a decisão recorrida (ID. 30747117 - Pág. 42-48). Os autos vieram conclusos, para novo julgamento da matéria. Cabe salientar que, nos autos da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71-TO, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reconhecendo a “presença de excepcional interesse público”, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, nos seguintes termos: A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Dessa forma, determino a suspensão da tramitação da presente apelação até o julgamento definitivo da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71-TO pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022 às 15:51:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora